Tribunal: STJ
Processo: 0402894-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044441 - SP(2025/0402894-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE
.
CORPUS
DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se busca a absolvição, sob o argumento de ilicitude das provas.
2. A defesa sustenta que a condenação do agravante foi baseada em provas ilícitas, consistentes
no reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais e no
depoimento informal de testemunha parcial, condenada por tráfico de drogas e desafeta do
agravante.
3. Alega-se que não há supressão de instância quanto ao pedido de reconhecimento de invalidade
do reconhecimento fotográfico, pois a matéria foi suscitada em todo o iter processual, tratando-
se de nulidade absoluta, que pode ser conhecida em qualquer instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substituto de recurso próprio para pleitear a absolvição quanto ao delito de associação para o
tráfico, sob o fundamento de que as provas que embasaram a condenação são ilícitas e se a
alegação de nulidade absoluta, consistente no reconhecimento fotográfico irregular, pode ser
conhecida diretamente por instância superior, mesmo sem apreciação pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da validade jurídica das provas, como pretendido pela defesa, demandaria o
reexame aprofundado do conteúdo probatório, providência vedada na via estreita do habeas
.
corpus
Documento eletrônico VDA54724439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d42da3c8-ceff-42ca-aa73-adfe02cf4d88

6. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, impossibilitando o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O acolhimento do pleito de absolvição sob o fundamento de ilicitude e inidoneidade das
provas demanda reexame fático-probatório, inviável por meio de
2.
habeas corpus.
A alegação
de nulidade de reconhecimento fotográfico deve ser apreciada pelo Tribunal de origem para ser
conhecida por instância superior.
Dispositivos relevantes citados: Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
STJ,
1.018.043/RJ,
em

12/8/2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo
939.316/RS,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19.08.2025, DJEN de
26.08.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
877.271/SP,
Turma, julgado em 27.02.2024, DJe de 01.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d42da3c8-ceff-42ca-aa73-adfe02cf4d88

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044441 - SP (2025/0402894-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
ADVOGADOS
: CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE
.
CORPUS
DAS PROVAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se busca a absolvição, sob o argumento de ilicitude das provas.
2. A defesa sustenta que a condenação do agravante foi baseada em provas ilícitas, consistentes no
reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais e no depoimento
informal de testemunha parcial, condenada por tráfico de drogas e desafeta do agravante.
3. Alega-se que não há supressão de instância quanto ao pedido de reconhecimento de invalidade
do reconhecimento fotográfico, pois a matéria foi suscitada em todo o iter processual, tratando-se
de nulidade absoluta, que pode ser conhecida em qualquer instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como substituto
habeas corpus
de recurso próprio para pleitear a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, sob o
fundamento de que as provas que embasaram a condenação são ilícitas e se a alegação de nulidade
Documento eletrônico VDA53816562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: e1b16853-044d-45d1-9518-138a1597d3b4

absoluta, consistente no reconhecimento fotográfico irregular, pode ser conhecida diretamente por
instância superior, mesmo sem apreciação pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da validade jurídica das provas, como pretendido pela defesa, demandaria o reexame
aprofundado do conteúdo probatório, providência vedada na via estreita do
.
habeas corpus
6. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciada pelo Tribunal de
origem, impossibilitando o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão
de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O acolhimento do pleito de absolvição sob o fundamento de ilicitude e inidoneidade das provas
demanda reexame fático-probatório, inviável por meio de
2.
habeas corpus.
A alegação de
nulidade de reconhecimento fotográfico deve ser apreciada pelo Tribunal de origem para ser
conhecida por instância superior.
Dispositivos relevantes citados: Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC 1.018.043/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
STJ,

12/8/2025; STJ, AgRg no HC 939.316/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 19.08.2025, DJEN de 26.08.2025; STJ, AgRg no
HC 877.271/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27.02.2024,
DJe de 01.03.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIEL APARECIDO SANTOS
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 867-872).
ALVARENGA
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa renova a tese de que a condenação se baseia em provas
ilícitas, quais sejam, o reconhecimento fotográfico feito sem qualquer formalidade legal e o
depoimento informal de testemunha parcial que foi condenada pelo crime de tráfico de drogas e é
desafeto do ora agravante.
Documento eletrônico VDA53816562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: e1b16853-044d-45d1-9518-138a1597d3b4

Sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de análise da validade jurídica das
provas.
Alega que não há supressão de instância quanto ao pedido de reconhecimento de
invalidade do reconhecimento fotográfico, posto que a matéria foi suscitada em todo iter
processual. Destaca ainda que se trata de nulidade absoluta, matéria que pode ser conhecida em
qualquer instância.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
No tocante ao pedido de absolvição por ilicitude das provas, consta no acórdão
impugnado:

"O envolvimento do acusado DANIEL também se evidenciou nestes autos, pois a
testemunha Leonardo o apontou, ao ser ouvido no presídio (fl. 177) e na audiência,
como policial que se dirigia até a 'biqueira' para exigir propina, acrescentando que ele
abordava um menor vendedor de drogas e se apossava delas, para depois retornar e
exigir 'arma ou dinheiro, dependendo da negociação que havia sido feita com o
adolescente'. Além disso, Alison Batista Carvalho mencionou o acusado como
participante do 'esquema DISE' nas suas declarações informais à Corregedoria, o que se
corroborou pelo relato em juízo da delegada Tatiana Braun. Como bem consignado na
sentença, até porque admitiu o réu ter investigado o traficante Lúcio, deixando depois
de fazê-lo apesar de inegável conhecimento da sua expressão da traficância, também se
autoriza aqui a conclusão sobre a prática, nos moldes do artigo 13, caput e §2o, alínea
'a', do Código Penal, do delito do artigo 35 da Lei de Drogas, e também do crime de
corrupção passiva." (e-STJ, fls. 63-64)

Como se verifica, o envolvimento do paciente no crime de associação para o tráfico de
drogas restou evidenciado pelo conjunto probatório dos autos, e não só pela testemunha referida
pela defesa supostamente parcial. O Tribunal de origem afirmou que as testemunhas Leonardo e
Alison mencionaram em seus depoimentos a participação do agravante no esquema criminoso, o
que foi corroborado em Juízo pela delegada que conduziu as investigações, provas essas colhidas
sob o contraditório e ampla defesa.
Documento eletrônico VDA53816562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: e1b16853-044d-45d1-9518-138a1597d3b4

Ademais, eventual acolhimento da tese defensiva sobre a inidoneidade de um dos
testemunhos judiciais é matéria que exige o reexame de conteúdo probatório, providência
inadmissível na via estreita do habeas corpus.
A corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. FUNDADAS RAZÕES. CIRCUNSTÂNCIAS
PRÉVIAS QUE JUSTIFICAM A ABORDAGEM POLICIAL. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, para busca pessoal, regida pelo
do Código de
art. 244,
Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de
delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. Somado a isso, ressalvadas as hipóteses em que o automóvel é utilizado para fins de
habitação, equipara-se a busca veicular à busca pessoal, sem exigência de mandado
judicial, sendo suficiente a presença de fundada suspeita de crime (AgRg no RHC n.
180.748/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023,
DJe de
.
16/8/2023)
3. Na hipótese, as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a
permitir a busca veicular, haja vista que a Polícia Rodoviária Federal estava em
patrulhamento de rotina pela rodovia quando avistaram o veículo em que estavam as
acusadas reduzir bruscamente a velocidade após ouvirem o acionamento do dispositivo
luminoso da viatura policial, motivando a ordem de parada. Durante a abordagem, os
policiais sentiram um cheiro forte de maconha, ocasião em que realizaram buscas e
encontraram, num fundo falso sob o assoalho na parte de trás do veículo, 11 tabletes de
Haxixe, com peso total de 11,6Kg. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo
o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual
não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto.
4. Quanto à alegação de insuficiência de provas para a condenação, como é de
conhecimento, o
não é a via adequada para apreciar o pedido de
habeas corpus
absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir
o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos
fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.
mandamus
5. No caso, verifica-se que a conclusão da Corte de origem sobre a condenação da
paciente foi lastreada no acervo probatório produzido nos autos, registrando não ser
"crível, também, que o cheiro dos mais de onze quilos e meio de HAXIXE (laudo de
index 176144309) transportado no fundo falso do veículo não tivesse sido percebido
por LUCIANE e SHAIRA, tendo em vista o longo percurso empreendido desde o
Documento eletrônico VDA53816562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: e1b16853-044d-45d1-9518-138a1597d3b4

Estado do Paraná(a apelante RUTH reside em Foz do Iguaçu) até o Município de
Paraty, no Estado do Rio de Janeiro. Os policiais rodoviários rapidamente perceberam o
odor característico. Mesmo um olfato "destreinado", como alega SHAIRA, não ficaria
indiferente a tal contexto. Acresce-se a tais circunstâncias o fato de que as três alegam
terem empreendido essa longa viagem sem efetuar qualquer reserva de hospedagem, o
que parece também sinalizar uma tentativa de se esquivarem quanto à incriminação ou
delação de outras pessoas que estariam aguardando a chegada delas com a carga".
6. Outrossim, para desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias nos moldes
requeridos na impetração, imprescindível seria o revolvimento fático-probatório dos
autos, providência inviável de se promover no rito célere e estreito do
,
habeas corpus
notadamente nos autos de condenação transitada em julgado.
7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 1.018.043/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
21/8/2025.

Por fim, no que diz respeito, especificamente, à alegação de irregularidade no
reconhecimento fotográfico feito por uma das testemunhas e de que o outro foi feito sob pressão da
delegada, nota-se que o tema não foi debatido pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o
que impede o conhecimento da questão diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância, ainda que se trate de alegação de nulidade absoluta, notadamente porque trata-se de
questão eminentemente fática, originariamente cabível de análise pelas instâncias ordinárias.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE
DE
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
, impetrado para impugnar acórdão que julgou apelação criminal com
habeas corpus
trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o
pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado, alegando
nulidade de reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226
do CPP e divergência entre a data mencionada na denúncia e a data dos fatos
comprovados pelas provas.
III. Razões de decidir
3. A utilização do
como substitutivo de revisão criminal não é permitida,
habeas corpus
uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de
impugnação específica.
Documento eletrônico VDA53816562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: e1b16853-044d-45d1-9518-138a1597d3b4

4. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apreciada pelo
Tribunal de origem, impossibilitando o conhecimento por esta Corte Superior, sob pena
de indevida supressão de instância.
5. A divergência entre a data mencionada na denúncia e a data dos fatos comprovados
pelas provas constitui mero erro material, não comprometendo a identificação precisa
do fato delituoso, sendo devidamente corrigida pela autoridade julgadora na
fundamentação da sentença.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo não provido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para impugnar decisão transitada em julgado. 2. A alegação de
nulidade de reconhecimento fotográfico deve ser apreciada pelo Tribunal de origem
para ser conhecida por instância superior. 3. Erros materiais na denúncia que não
comprometem a identificação do fato delituoso não geram nulidade processual.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CF/1988,
o;
art. 226;
art. 5
CF/1988,
I, e.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
(AgRg no HC n. 939.316/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
26/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
HABEAS CORPUS
PRÓPRIO.
INDEFERIDO LIMINARMENTE. NULIDADES. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS PELA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DIRETAMENTE NESTA CORTE SUPERIOR.
CORTE QUE SE CONSIDEROU INCOMPETENTE. REMESSA DOS AUTOS AO
STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
À ORIGEM PARA O DEVIDO ENFRENTAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza
a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal,
mesmo em caso de suposta nulidade absoluta.
2. Na hipótese, as teses de nulidade do feito criminal suscitadas pela defesa - a) ilicitude
das provas decorrentes da apreensão ilegal da aeronave prefixo PT-WFO, GPS e
documentos durante o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Jorge Raffat
Toumanie; e b) ilicitude dos laudos periciais realizados no GPS, inclusive com indícios
de inserção de dados após a apreensão e enquanto em poder da Polícia Federal - não
foram debatidas pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual esta Corte Superior fica
impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
3. Noutro lado, a defesa encontra-se em verdadeiro limbo processual, visto que o tema
foi inicialmente veiculado e apresentado ao TRF-3, o qual entendeu que não tinha
competência para julgar writ impetrado contra ato próprio e remeteu os autos a esta
Corte Superior . Contudo, o writ originário não impugnava o acórdão de apelação, mas
Documento eletrônico VDA53816562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: e1b16853-044d-45d1-9518-138a1597d3b4

a sentença penal condenatória, pois supostamente embasada em provas ilícitas, de modo
que não há falar em incompetência da Corte de origem para processar e julgar o
e, assim, verificar a existência de possível constrangimento ilegal suportado
mandamus
pelo paciente. Assim, a ausência de manifestação colegiada da Corte de origem
configurou indevida negativa de prestação jurisdicional.
4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, mantendo-se o indeferimento
liminar do presente habeas corpus, mas concedendo a ordem, de ofício, para que o
Tribunal Regional Federal da 3a Região examine, como entender de direito, as questões
deduzidas no HC n. 5030224-05.2023.4.03.0000.
(AgRg no HC n. 877.271/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)
27/2/2024,
1/3/2024.

Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:19
Código de Controle do Documento: e1b16853-044d-45d1-9518-138a1597d3b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.044.441 / SP
Número Registro: 2025/0402894-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00139556020168260577 00192472620168260577 00229600920168260577 00297856620168260577
00309207920178260577
139556020168260577
192472620168260577
229600920168260577
297856620168260577 309207920178260577 940553000003720161
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG
ADVOGADOS : CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
CORRÉU
: RONALDO ARRUDA GUERRA
CORRÉU
: WANDER RODRIGO VILHENA PINTO
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO CASTILHO JUNIOR
CORRÉU
: CRISTIANO DOS SANTOS FERNANDES
CORRÉU
: GLAUCO QUEIROZ RIBEIRO
CORRÉU
: PAULO DANIEL DA SILVA EPIFANIO
CORRÉU
: SORAYA QUEIROZ DE SOUZA
CORRÉU
: FABIANO BERNARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ALEXANDRE TADEU TOME DA SILVA
Documento eletrônico VDA54688236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 43785250-4aca-4fb2-a4cb-a1d8aa4fee6e

CORRÉU
: ALEXANDRE UTIDA CORTEZ
CORRÉU
: APARECIDA MARIA PEREIRA
CORRÉU
: CLAUDIO CESAR DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: CLENIO EDUARDO ARRUDA GARCIA
CORRÉU
: FABRIZIO SILANO
CORRÉU
: JUAREZ RIBEIRO DA ROSA
CORRÉU
: LUIS EDUARDO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIS FERNANDO DE LIMA JUNIOR
CORRÉU
: MARCELO LUIZ SILVA
CORRÉU
: NESTOR BATISTA TELMO JUNIOR
CORRÉU
: REROLDE ALEXANDRE SOARES RODRIGUES
CORRÉU
: JOAO HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA
CORRÉU
: ACCACIO RANGEL DE FRANCA NETO
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO VINHAS JUNIOR
CORRÉU
: ANDRE PEDRO ANDREOTTI
CORRÉU
: ALBERTO ALVES FILHO
CORRÉU
: OSWALDO PINHO GUIMARAES CORREA JUNIOR
CORRÉU
: ANDRE LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: MATHEUS ALLISON COSTA
CORRÉU
: ARNALDO CELIO DE PAIVA
CORRÉU
: SAMUEL NICOLAU DOS SANTOS
CORRÉU
: ELEAZAR SIMOES LADISLAU
CORRÉU
: ALESSANDRO ALFREDO DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIEL APARECIDO SANTOS ALVARENGA
ADVOGADOS : CLAUDIO MARCIO LOBO BEIG - SP290206
WAGNER DIAS DOS SANTOS - SP334305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54688236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 43785250-4aca-4fb2-a4cb-a1d8aa4fee6e

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:31
Código de Controle do Documento: 43785250-4aca-4fb2-a4cb-a1d8aa4fee6e